Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA BANCÁRIA MANTIDA PELO RECORRENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se é legítima a medida cautelar deferida pelo Juízo singular nos autos do incidente processual de origem, que tem por objetivo o bloqueio de valores na conta bancária mantida pelo ora recorrente, de modo a assegurar a satisfação do crédito buscado pelo ora recorrido.
2. Convém destacar que o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar não exige a prévia intimação da parte, o que poderia frustrar a eficácia da medida. 2.1. Nesses casos, de acordo com a regra antevista no art. 9o, inc. I, do CPC, admite-se o contraditório diferido, podendo a parte prejudicada manifestar-se a respeito da licitude ou da regularidade da constrição em momento posterior a sua efetivação.
3. Agravo conhecido e desprovido.